Tribunal: STJ
Processo: 0002418-21.2017.8.25.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458134 - SE (2023/0291737-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
WELLINGTON SABACK RIBEIRO JÚNIOR - SE003587
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN -
SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: ANA GARDENIA RODRIGUES FEITOSA
ADVOGADO
: AURIZA ALVES SOUZA LIMA - SE007380
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
ADVOGADOS
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
DIOGO BARRETO D'ÁVILA RESENDE - SE011051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do CPC, pois não foram opostos embargos de declaração ao
acórdão que julgou a apelação, visando à manifestação do TJSE
sobre a questão relativa à inexistência de reparação ante o juízo de
incerteza. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo i
não provido
nterno
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49890086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 1cdd9296-fa5f-4066-b57e-58e6135e998b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49890086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 1cdd9296-fa5f-4066-b57e-58e6135e998b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458134 - SE (2023/0291737-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
WELLINGTON SABACK RIBEIRO JÚNIOR - SE003587
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN -
SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: ANA GARDENIA RODRIGUES FEITOSA
ADVOGADO
: AURIZA ALVES SOUZA LIMA - SE007380
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
ADVOGADOS
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
DIOGO BARRETO D'ÁVILA RESENDE - SE011051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do CPC, pois não foram opostos embargos de declaração ao
acórdão que julgou a apelação, visando à manifestação do TJSE
sobre a questão relativa à inexistência de reparação ante o juízo de
incerteza. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo i
não provido
nterno
.
RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
ENGEB-BOTELHO
ENGENHARIA LTDA. (ENGEB-BOTELHO) contra decisão de minha lavra, assim
sintetizada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA49629201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: 1d1cf723-d6f5-41c6-9571-a1295ca157c9

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.o 284 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO (e-STJ, fl.
596).

Em suas razões, defendeu que a omissão apontada não se refere a uma
questão secundária, mas a um ponto crucial para a correta prestação jurisdicional, que
pode ser conhecida
pelo tribunal, mesmo sem a interposição de embargos de
ex officio
declaração, sendo, portanto, inaplicável a Súmula n. 284 do STF.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, ENGEB-BOTELHO alegou violação dos
arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1022 do CPC, sustentando omissão no julgado acerca da
inexistência de reparação ante o juízo de incerteza.
Conforme consignado na decisão agrava, ENGEB-BOTELHO não opôs os
competentes embargos de declaração visando à manifestação do TJSE sobre a
questão relativa à inexistência de reparação ante o juízo de incerteza, o que seria de
rigor.
Não opostos os embargos de declaração, não há como reconhecer a
violação dos dispositivos legais apontados, sendo, portanto, deficiente a
fundamentação do recurso especial a ensejar a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE
ASTREINTES.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO
STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS
PELO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE
JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC apresentada nas razões
do recurso especial quando não foram opostos embargos de
Documento eletrônico VDA49629201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: 1d1cf723-d6f5-41c6-9571-a1295ca157c9

declaração ao acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 284
do STF por deficiência de fundamentação.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.088.986/MA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
3/4/2023
11/4/2023

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AFRONTA
AO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEGITIMIDADE. INTERESSE.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ERRO MATERIAL. FALTA DE
PREQUESTOINAMENTO.
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUÉIS.
OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE. IMÓVEL NÃO
PARTILHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 284 DO STF E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "o óbice da Súmula n. 284/STF
impede o seguimento do recurso especial fundamentado em suposta
violação do art. 535 do CPC/1973 [correspondente ao art. 1.022 do
CPC/2015], na hipótese em que o recorrente não opôs embargos de
declaração na origem, para ver sanado eventual vício do acórdão
recorrido" (AgRg no AREsp 809.394/RJ, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
7/6/2016
13/6/2016
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.899.276/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
20/6/2022
27/6/2022

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 490 E 492 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ART. 2o,
§4o, II, DA LEI N. 9.964/2000. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação que objetiva a reinclusão no Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS, permitindo-lhe a continuidade do
recolhimento das parcelas com base na aplicação dos percentuais de
sua receita bruta mensal. Na sentença, julgou-se parcialmente
procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - No tocante à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-
se que o recorrente não interpôs embargos de declaração contra o
acórdão recorrido de fls. 770-782, o que torna deficiente o arrazoado
apresentado no presente recurso especial, tendo em vista que a
violação do referido dispositivo somente é admitida quando interpostos
embargos declaratórios. Incidência da Súmula n. 284/STF.
[...]
VII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49629201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: 1d1cf723-d6f5-41c6-9571-a1295ca157c9

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.327.213/PR, relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
4/6/2019
)
10/6/2019
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49629201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: 1d1cf723-d6f5-41c6-9571-a1295ca157c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.458.134 / SE
Número Registro: 2023/0291737-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024182120178250008
201790002506
201790002506202100716844
202100716844
24182120178250008
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
WELLINGTON SABACK RIBEIRO JÚNIOR - SE003587
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: ANA GARDENIA RODRIGUES FEITOSA
ADVOGADO
: AURIZA ALVES SOUZA LIMA - SE007380
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
ADVOGADOS : ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
DIOGO BARRETO D'ÁVILA RESENDE - SE011051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49866560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 4f34054c-4973-4e9c-a31e-beb71bc82e1e

AGRAVANTE : ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
WELLINGTON SABACK RIBEIRO JÚNIOR - SE003587
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: ANA GARDENIA RODRIGUES FEITOSA
ADVOGADO
: AURIZA ALVES SOUZA LIMA - SE007380
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
ADVOGADOS : ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
DIOGO BARRETO D'ÁVILA RESENDE - SE011051
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 4f34054c-4973-4e9c-a31e-beb71bc82e1e